Tribunal: STF
Processo: ARE 1467941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PIS E COFINS. EXCESSO DE PENHORA. Recurso tirado contra decisão que rejeitou incidente de pré-executividade desfiado em execução fiscal. Não provimento. Base de cálculo do ICMS que aglutina contribuições como PIS e COFINS, não excluídas pelo artigo 13, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. Precedentes do TJSP e do STJ. Inaplicabilidade do Tema 69/STJ, que versa base de cálculo de tributo federal, objeto de outra ordem de cogitação. Excesso de penhora. Inocorrência. Constrição de baixo valor, sem evidenciado impacto na atividade empresarial. Precedente da Câmara. Impenhorabilidade. Pessoa jurídica que não se beneficia da regra do artigo 833, X, do CPC, a proteger o mínimo existencial da pessoa física. Precedentes. Caráter irrisório da constrição que, para mais, não autoriza desbloqueio nos executivos fiscais, porquanto isenta a Fazenda Pública de eventuais custas de execução. Inaplicabilidade do enunciado do art. 836 do CPC ao regime peculiar dos executivos fiscais. Precedentes. Solução de origem preservada. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II e 191, I, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente